Tribunal: STF
Processo: RMS 21533
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
EMENTA:-  Não  cabe mandado  de  segurança contra
decisão judicial transitada em julgado (Súmula n. 268).
          Também  não  cabe,  contra  acórdão  de  Turma do
Superior  Tribunal de Justiça que negou seguimento a Agravo
de Instrumento, o mandado de segurança animado do proposito
de  transferir, para  a Corte  Especial daquele Tribunal, o
controle do juízo de admissibilidade de recurso especial.
          Recurso a que se nega provimento.